Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CULPA LEVÍSSIMA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1(um) mês de detenção. Em razões recursais, a defesa pleiteia a incidência do § 5o do artigo 180 do Código Penal. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
3. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, IMEI 358692106506399, entre 20/03/2020 e 18/01/2021, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Abordagem do réu efetuada em 18/1/2021, em via pública, por policiais militares durante procedimento de rotina, e com ele encontrado o telefone móvel que seria objeto material do crime de roubo (ocorrência policial n. 1.485/2020 - ID 81409795).
4. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à aplicação do perdão judicial ao recorrente (CP, art. 180, § 5o).
5. Na receptação culposa, a considerar as circunstâncias do crime, o perdão judicial pode ser concedido ao autor do fato, desde que ele seja primário, tenha agido com culpa levíssima e causado diminuto prejuízo à vítima. Vale citar: Acórdão 1122364, 20160410088236APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: 175/195.
6. No caso concreto, não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores ao perdão judicial, porquanto a culpa levíssima do acusado não restou comprovada, uma vez que adquiriu aparelho celular de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Com efeito, o acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ademais, a prática da infração penal em questão tem grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu, incompatível com o perdão judicial.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas nem honorários.